Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-55.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001642-55.2020.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, LUIZ CARLOS OEIRAS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, que julgou improcedente a denúncia formulada contra o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a acusação pleiteia a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas. A defesa pleiteia o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há controvérsia quanto à propriedade da droga pelo réu, contudo, verifica-se a presença de elementos que indicam destinação ao consumo pessoal, conforme art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006: (i) o réu declarou ser usuário em seu interrogatório; (ii) a quantidade de droga apreendida (2,664 g de cocaína) é compatível com o uso; (iii) não foram observados
atos que evidenciem oferta ou mercancia
; (iv) não foram apreendidos objetos próprios da traficância.

4.
Assim, a conduta do réu foi corretamente enquadrada no tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em condenação por tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput e §2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 160; STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá
/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Luiz Carlos Oeiras de Brito, acusado da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (páginas 1-8 do ID 17624275).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(páginas 18-23 do ID 17624275).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (ID 23600506).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (ID 25521612).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito do recurso, a acusação pugna pela
condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecentes.

Data maxima venia
, entendo que o
parquet
não tem razão.

Ora, embora não haja dúvida de que a droga pertencia ao réu, constata-se a presença de elementos indicativos de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal, conforme artigo 28, §2º da Lei nº 11.343/2006:

(a)

o apelante se declarou usuário de drogas em seu interrogatório (ID’s 17624288 / 17624293);

(b)

a quantidade de entorpecente apreendida, 2,664g (dois gramas e seiscentos e sessenta e quatro miligramas) de cocaína (páginas 25 e 26 do ID 17624273), é compatível ao uso;

(c)

não foram observados pelos policiais atos que evidenciem oferta ou mercancia (ID’s 17624276 / 17624286);

(d)

não foram apreendidos objetos corriqueiros de traficância (página 9 do ID

17624266);

Diante desse cenário e considerando o princípio do
in dubio pro reo
, é possível o reconhecimento do tipo penal menos gravoso, consoante jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024).

Assim, a conduta do réu foi corretamente enquadrada no tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em condenação por tráfico de drogas.

Por outro lado, não andou bem a MM. Magistrada ao absolver o réu por atipicidade da conduta, ante a declaração incidental de inconstitucionalidade
ex officio
do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Contudo, como essa questão não foi abordada especificamente no apelo da acusação, não há o que reformar no tocante, consoante Súmula 160 do Pretório Excelso, motivo por que mantenho a absolvição proferida nos termos do artigo 386, III, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025